Tribunal: TJBA
Processo: 8002551-13.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002551-13.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB Advogado(s): SANDRO PIRES BATISTA, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES, MAURICIO CUNHA DORIA, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA AGRAVADA: MARIA D AJUDA SOUZA SANTOS Advogado(s): THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOMECARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL PRO CONSUMIDOR. CONVERSÃO DO RITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta pela agravada. A decisão originária determinou o custeio, por plano de saúde, de tratamento domiciliar (homecare) conforme prescrição médica, com a inclusão de todos os insumos, profissionais e serviços necessários à manutenção da vida da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) avaliar a legalidade da conversão do rito dos Juizados Especiais para o procedimento comum ordinário; (iii) verificar a existência de cobertura contratual para o tratamento domiciliar; e (iv) analisar a adequação da decisão monocrática quanto ao enfrentamento dos argumentos da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos, especialmente os laudos e prescrições médicas, são suficientes para o convencimento do juízo acerca da necessidade do tratamento domiciliar. 4. A conversão do rito dos Juizados Especiais para o procedimento comum é legítima quando o valor da causa ultrapassa o limite legal de 40 salários mínimos, conforme art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, sendo observadas as garantias do contraditório. 5. A recusa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito pelo médico assistente mostra-se abusiva, em consonância com a Súmula nº 12 do Tribunal de Justiça, não podendo cláusulas contratuais restritivas se sobreporem ao direito fundamental à saúde. 6. A cobertura contratual deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de tratamento indispensável à preservação da vida do beneficiário. 7. A decisão monocrática enfrentou adequadamente os argumentos da apelação, e a reiteração de fundamentos já rejeitados, sem inovação relevante, demonstra intuito meramente protelatório. 8. Caracterizada a manifesta improcedência do agravo interno, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 1% do valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A negativa de custeio de tratamento domiciliar indicado por médico assistente é abusiva, ainda que não previsto expressamente no contrato, por violar o direito fundamental à saúde. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os documentos médicos apresentados são suficientes à formação do juízo. 3. É válida a conversão do rito dos Juizados Especiais para o ordinário quando o valor da causa ultrapassa o limite legal e não há renúncia expressa ao montante excedente. 4. A reiteração de fundamentos já enfrentados em decisão monocrática, sem inovação substancial, autoriza a imposição de multa por recurso manifestamente improcedente. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8002551-13.2022.8.05.0038, de Camacan, em que figuram, como agravante, a Casseb - Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb e, como agravada, Maria D’Ajuda Souza Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça